Tribunal: TJMT
Processo: 1004295-51.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004295-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (IMPETRANTE), DERCIO SANTANA REZENDE - CPF: 023.262.441-09 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE OLIVEIRA MILTES (VÍTIMA), GLEICIANE DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 399.438.688-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DELITOS DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E AMEAÇA – NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – MERA IRREGULARIDADE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – DECISÃO GENÉRICA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A OREM PÚBLICA – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – INDIVIDUO QUE NEM SEQUER INTEGRA O CHAMADO GRUPO DE RISCO – INEXISTÊNCIA DE INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –

ORDEM DENEGADA.

Justifica-se a manutenção do
carcer ad cautelam
, não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento acerca da necessidade de garantir a ordem pública, e, sobretudo, para resguardar a integridade física da vítima.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela Covid-19, haja vista que o paciente nem sequer demonstrou que integra o chamado grupo de risco para a infecção, além do que a questão deve ser previamente submetida ao crivo do Juízo singular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

Dercio Santana Rezende
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Consoante os termos já consignados nas páginas 1-3, Id. 79739981:

“O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 21.2.2021, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal de natureza grave e ameaça, ilícitos tipificados no art. 129, § 1º, inciso I, e art. 147, caput, ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva em virtude da não realização de
audiência
de
custódia.

Afirma que
a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, por meio de decisão desprovida de fundamentação válida, posto que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Clarifica que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e que não é razoável a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

Por fim, salienta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi viabilizado pelo juízo a quo, ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 79651966, pp. 1-11).

Juntou documentos”

O pedido de liminar foi indeferido.

Solicitadas as informações, estas foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora às pp. 1-2, Id. 80165457.

No parecer da douta Procuradora-Geral de Justiça, o Dr. Gerson Natalino Barbosa manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA 1. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ORDEM PÚBLICA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS.
MODUS OPERANDI
ELEVADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Id.

82787965, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional
.

Consoante o relatado, busca-se na presente impetração a restituição do
status libertatis
do paciente
Dercio Santana Rezende
ao argumento central de que a decisão que decretou a medida extrema não apontou concretamente nenhum dos requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e, por outras vertentes, invoca a recomendação n. 62/2020 do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da prisão preventiva frente à pandemia da Covid-19.

Contudo, entendo que a ordem deve ser denegada.

De proêmio, impende consignar que,
embora
o paciente não tenha sido submetido à
audiência de custódia
, de acordo com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, tal fato “
não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”
(
HC
n. 397.858/AL, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.6.2018), até mesmo porque a sua não ocorrência “
é suprida com a superveniência de novo título que justifique a segregação, como, in casu, a decretação da prisão preventiva pelo Magistrado de origem”
(RHC 95.730/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.6.2018).

Pertinente à decisão hostilizada, verifica-se dos autos que a autoridade apontada como coatora demonstrou satisfatoriamente a presença dos requisitos legais exigidos para a decretação da prisão preventiva, pois, conforme consta no decreto, além de visíveis os indícios da autoria e da materialidade delitiva, ressaltou que a modalidade de custódia preventiva era necessária para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física da vítima.

Destaco excertos do
decisum
:

“A dinâmica dos fatos, conforme apuração policial preliminar, teria se dado na região do Porto do Baé – nesta urbe, onde ocorria uma briga generalizada entre, aproximadamente, 5 (cinco) pessoas. Com a chegada ao local, a guarnição teria encontrado a vítima PAULO HENRIQUE sentado em uma calçada com diversas escoriações e lesões, indicando que os principais responsáveis pelo seu estado seriam “GLEICINHA” e “DERCIO”. Ato contínuo, a Força Tática teria encontrado ambos os indivíduos citados numa mata próxima ao local dos fatos, sendo que quando da abordagem teriam encontrado com estes vultosa quantia em dinheiro, além de porção de substância entorpecente e anabolizante. Há ainda informações levantadas que que DERCIO e GLEICIANE comandam um ponto de venda de drogas no local dos fatos, contando com o suporte de diversas pessoas que transitam pelas redondezas.

Em diligência, investigadores de polícia civil entrevistaram a vítima
PAULO HENRIQUE acerca dos fatos, tendo obtido as informações de que DERCIO e GLEICIANE teriam lhe agredido com socos e pontapés, sendo que DERCIO também teria desferido coronhadas na sua cabeça. A vítima ainda afirmou acreditar que só não foi morto porque sua esposa LUANA gritou por socorro e os suspeitos evadiram do local
.

O laudo de informações preliminares (fl.45) dá conta de que a vítima PAULO HENRIQUE fora lesionado em diversas partes do corpo, inclusive, fratura exposta no tornozelo direito.

Ouvida a também vítima de ameaça, LUANA, esposa da vítima, esta confirmou que os agressores de seu esposo PAULO HENRIQUE foram os autuados DERCIO e GLEICIANE, aduzindo que só tomou conhecimento de seus nomes por populares após os fatos, vez que não os conhecia antes. Narra que ao chegarem em casa no período noturno, a cadela de estimação do casal teria fugido de casa em direção ao Porto do Baé, local em que fora acertada por diversas pauladas desferidas por GLEICIANE, matando-a. Que DERCIO teria pego a cadela e arremessado dentro do rio.
Tendo LUANA e PAULO HENRIQUE avistado tal conduta, alertaram que estavam indo até a Delegacia de Polícia registrar ocorrência, ocasião em que DERCIO e GLEICIANE teriam investido contra PAULO HENRIQUE com pedaços de pau e ambos armados com revólveres, desferindo todo tipo de agressões físicas contra este
. Ao gritar por socorro, LUANA, conseguiu com que as agressões cessassem, mas não teria impedido
os flagrados de lhes ameaçar dizendo “QUE SE FOSSEM PRESOS QUANDO SAÍSSEM IRIAM NA CASA DA DECLARANTE E PAULO HENRIQUE PARA MATA-LOS”.

Ante tais pontuações realizadas com base nas informações colhidas até o presente momento, evidente que a prisão flagrancial dos autuados deve ser convertida em preventiva a fim de garantir a ordem pública visto a proporção das agressões praticadas contra a vítima PAULO HENRIQUE, também para atender à conveniência da instrução criminal dado o teor da ameaça proferida pelos increpados de que matariam o casal denunciante quando da prisão fossem liberados e afim de resguardar a integridade física das vítimas”
(trecho extraído das informações prestadas pela autoridade coatora constantes do Id. 80165457, pp. 1-2).

Diante do acima transcrito, verifico que realmente os ilícitos em apuração possuem gravidade exacerbada, até porque as agressões resultaram em fratura exposta no tornozelo direito da vítima, e não se pode desconsiderar que o magistrado singular bem destacou a presença do
fumus comissi delicti
, e que a custódia cautelar seria imprescindível para garantir a integridade física da vítima, motivada em elementos concretos de convicção.

Diante desse contexto, pode-se concluir que o paciente demonstra total indiferença e desrespeito com a vítima, e a possibilidade concreta de que pode vir a causar maior dano a sua integridade física, caso permaneça em liberdade.

Por outra norte, quanto à invocada recomendação do CNJ, relativa à excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em razão da pandemia da Covid-19, não há nos autos qualquer indicativo de que a matéria já tenha sido submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau, além do que, conforme tenho sustentado em casos análogos, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que se encontram presos cautelarmente certamente se revela temerária, mormente quando não há nenhuma indicação de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção ou que por ventura não possa receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, de sorte que não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presenteá-lo, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que pautam seu comportamento em desrespeito com a sociedade.

Por fim, também não procede a pretensão de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 312, CPP), e devidamente demonstrado que a ordem pública se encontra ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE– Julgado em 27.6.2014).

Pelo exposto, não havendo qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus
,
denego a ordem
manejada em favor de
Dercio Santana Rezende
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021